Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709644-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIADNES OLIVEIRA COSTA DOS SANTOS, VALMIR AUGUSTO DOS SANTOS MENDES AGRAVADO: BK MAGISTRAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME, SECURITY PLANOS DE SAUDE LTDA - EPP, BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARIADNES OLIVEIRA COSTA DOS SANTOS e VALMIR AUGUSTO DOS SANTOS MENDES, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais c/c declaratória de inexistência de débitos, em que o juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, ora agravantes. Conclusos os autos, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado consubstanciado no pedido de gratuidade judiciária, considerando a capacidade econômica evidenciada pelos agravantes, oportunidade em que lhes foi concedido prazo para recolhimento do preparo recursal, consoante preceitua o art. 101, § 2o, do CPC (ID 24627633). Findo o prazo assinalado, o recorrente não promoveu o recolhimento do preparo, conforme certificado nos autos (ID 24938973). É o breve relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 101 do CPC, o agravante esta dispensado do recolhimento de preparo quando recorre de decisão interlocutória que tenha indeferido ou revogado o benefício da gratuidade judiciária. Contudo, a dispensa conferida pelo referido dispositivo legal cessa quando o relator do recurso mantém a decisão recorrida, em sede de cognição sumária, devendo, nessa hipótese, ser concedido prazo de 5 (cinco) dias para que o preparo recursal seja recolhido, sob pena de inadmissão do recurso. Confira-se, in verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Na hipótese, recorrem os agravantes contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária postulada na inicial da ação originária. Mantida hígida a decisão agravada na análise do efeito suspensivo postulado pelos agravantes, lhes foi concedida a oportunidade de proceder ao recolhimento do respectivo preparo, ao que se manteve inerte, consoante certificado nos autos (ID 24938973). Não tendo recolhido o devido preparo recursal, como exige o art. 101, § 2o, do CPC, o agravo de instrumento interposto não comporta conhecimento, devendo ser inadmitido, por decisão monocrática, em estrita obediência ao disposto no art. 932, III e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 2o, ambos do CPC. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, diante das razões e fundamentos supramencionados, não merece seguimento o recurso manejado, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Diante do exposto, tratando-se de recurso deserto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator